Tribunal: TJPA
Processo: 0805856-47.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805856-47.2020.8.14.0000
PACIENTE: ELDO PEREIRA DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE SAO FELIX DO XINGU PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0805856-47.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: SÃO FÉLIX DO XINGU/PA

IMPETRANTES: RONALDO ROQUE TREMARIN (OAB/PA Nº 18.142) E HELTON MACHADO CARREIRO (OAB/PA Nº 22.880)

PACIENTE: ELDO PEREIRA DE JESUS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33 DA LEI 11.343/2006
. NULIDADE DA SENTENÇA. DESCONHECIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PARA COM O JUÍZO. INOCORRÊNCIA. PACIENTE DEVIDAMENTE CIENTIFICADO DO PROCESSO E COMPROMISSADO COM AS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ÓBICES CRIADOS PELO PRÓPRIO COACTO.
ORDEM DENEGADA.

1 - É firme o entendimento jurisprudencial de que apenas a ausência de
defesa
ou situação equivalente, com prejuízo demonstrado, é apta a macular a prestação jurisdicional, na forma que preconiza o enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:
‘No processo penal, a falta de
defesa
constitui
nulidade
absoluta, mas a sua
deficiência
só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’.

2- Na hipótese vertente, salta aos olhos que o coacto tinha claro intuito de obstar a aplicação da lei penal e o andamento da instrução criminal, pois não se sustenta o argumento dos impetrantes de que a falta de comunicação do paciente com o Juízo se deve à má orientação prestada pelos seus defensores anteriores.

3 - Ordem denegada

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrada pelos advogados Ronaldo Roque Tremarin e Helton Machado Carreiro, em favor de
Eldo Pereira de Jesus
, condenado pelo Juízo de Direito da Vara Única de São Félix do Xingu à pena de 5 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33 da lei nº 11.343/2006.

Os impetrantes esclarecem que
“[o] presente remédio heroico objetiva a nulidade da sentença penal condenatória e dos atos posteriores”.

Sustentam que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois
“fora surpreendido com sua prisão, uma vez que jamais recebeu qualquer tipo de orientação por parte de sua defesa, quanto ao cumprimento das medidas cautelares impostas, ou necessidade de atualização de endereço, bem como nunca tomou ciência de sua sentença condenatória. O que resultou em sua revelia e posteriormente cerceamento de sua defesa em apelação”.

Aduzem que
“se tratava de Paciente réu primário, onde em todo esse período, de 2016 ao presente ano de 2020, jamais se envolveu em novas situações que desabonassem sua conduta. Quando de sua prisão em 31.05.2020, o Paciente se viu surpreso, pois não sabia que havia sentença condenatória em seu nome, apesar de saber de sua situação do ano de 2016. O Paciente não esboçou nenhum tipo de reação”.

Por esses motivos, pugnam pelo:

“conhecimento do writ e a concessão da ordem impetrada, para o fim de reconhecer a nulidade da sentença condenatória e demais atos subsequentes.

Anulado o decreto prisional, pleiteia-se a expedição de alvará de soltura em favor da Paciente”.

Juntaram documentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria e, ao recebê-los, deneguei o pedido de
urgência, determinando, no mesmo ato, que a autoridade inquinada coatora prestasse as informações de estilo e, após, os autos fossem remetidos ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Foram prestadas as informações (Id. nº 3.232.191).

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo não conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação (Id. nº 3.240.967).

É o breve

relatório
.

VOTO

VOTO

Da análise dos autos, não vislumbro o constrangimento ilegal sustentado pelos impetrantes.

Segundo as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, após ser preso em flagrante – e posto em liberdade em seguida mediante a substituição da prisão por medidas cautelares diversas - o paciente foi denunciado em 25.01.2016, citado pessoalmente em 27.01.2016 e apresentou resposta à acusação em 04.02.2016.

Quando da designação de data para a realização de audiência de instrução e julgamento, a intimação do paciente não foi cumprida porque este não foi localizado no endereço apresentado ao Juízo,
razão pela qual a audiência foi remarcada por duas vezes
.

Em 21.03.2019, o Juízo
a quo
decretou a revelia
[1]
do coacto e proferiu sentença, condenando o paciente à pena
de 5 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33 da lei nº 11.343/2006.

Ato contínuo, a autoridade indicada como coatora, acertadamente, decretou a prisão do paciente nos seguintes termos:

“Não olvido que o acusado respondeu a maior parte do processo solto, mas considerando a não localização do acusado, o descumprimento da medida acautelatória de comparecimento perante o juízo e a clara atuação descompromissada com a instrução processual e aplicação da lei penal, NEGO O DIREITO DO ACUSADO ELDO PEREIRA DE JESUS DE RECORRER EM LIBERDADE e DECRETO A SUA PRISÃO, nos termos nos arts. 311, 312 e 387 do CPP. Expeça-se o devido mandado de prisão, uma vez cumprida, determino a imediata comunicação a Secretaria, EXPEÇA-SE GUIA DE RECOLHIMENTO.”

Como visto, o paciente, desde a sua soltura, é contumaz em descumprir as ordens do Juízo, pois, além de fornecer endereço inexistente, tornando impossível sua localização, descumpriu as medidas cautelares alterativas à prisão a si impostas.

Assim, resta evidente que o coacto tinha claro intuito de obstar a aplicação da lei penal e o andamento da instrução criminal, de forma que não se sustenta o argumento dos impetrantes de que a falta de comunicação do paciente com o Juízo se deve à má orientação prestada pelos seus defensores anteriores – mesmo porque, ao ter a constrição cautelar substituída por medidas diversas, o réu firma termo de compromisso com o Juízo de que irá cumpri-las, de forma que este não pode alegar desconhecimento.

A meu sentir, a presente ordem consubstancia-se em expediente utilizado pela defesa na tentativa de ver derrubada a sentença condenatória, uma vez que o prazo para o recurso adequado a combater o édito condenatório – a apelação – transcorreu
in albis.

Ocorre que, como visto, no caso, a ação de
habeas corpus
afigura-se inócua, na medida em que o Juízo
a quo

atuou de forma diligente, empreendeu tentativas de localizar o coacto e envidou esforços com vistas ao direito deste ao contraditório e à ampla defesa, a despeito de todos os óbices criados pelo próprio paciente.

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço a ordem e, no mérito,
denego
.

É o voto.

Belém, 07 de julho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

“Considerando que o acusado indicou o próprio endereço de modo insuficiente quando da sua prisão e que este, na realidade, sequer existe, bem como que este não tem cumprido as medidas cautelares a ele impostas, em especial, de comparecimento em Juízo e de atualizar seu endereço, tenho, por bem, decretar sua revelia,

sem aplicação dos efeitos materiais, nos termos do art. 367, do CPP, dando continuidade ao processo”

Belém, 12/07/2020